Tribunal: TJBA
Processo: 0500487-57.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500487-57.2014.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA LUSIA DA SOLIDADE IRINEU e outros (2) Advogado(s): TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DIREITO A SAÚDE. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONDENAÇÃO DOS ENTES ESTADUAIS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 1.º, 2.º E 3.º DO CPC. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostas pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, Município de Juazeiro e pelo Estado da Bahia, em face da sentença (ID 6724815) que julgou procedentes os pedidos exordiais, determinando que o Ente Municipal, forneça a paciente Francisca Luísa da Solidade Irineu o medicamento ciclofosfamida na dosagem prescrita, conforme receituário médico em apenso. Ao final, sentenciou a municipalidade e o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbências, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Pugna o Estado da Bahia e a Municipalidade pela reforma da sentença objurgada para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, afastando, também, a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de verba honorária sucumbencial. A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a condenação solidaria dos Entes, a titulo de honorários sucumbenciais. 2. O fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde é amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1.º, III, da Carta Magna, e constitui dever do Estado. Nesse mesmo sentido o art. 196 da Constituição Federal dispõe, ipsis litteris: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 3. Imperioso reconhecer, então, que o direito à saúde é regido pelos princípios da universalidade e igualdade de acesso às ações e serviços, objetivando a proteção, a promoção e a recuperação. 4. No tocante a condenação a verba sucumbencial, vislumbra-se a sua possibilidade, consoante Tema 1002 já consolidado pelo STF e discorrido em momento oportuno deste voto. 5. Assim sendo, em relação aos honorários sucumbenciais, em consonância com a regra do art. 85, do CPC, condeno solidariamente os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0500487-57.2014.8.05.0146 tendo como apelantes Estado da Bahia, Município de Juazeiro e Defensoria Pública do Estado da Bahia e como apelados Defensoria Pública do Estado da Bahia, Município de Juazeiro e Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos apelos das partes rés, ao passo que conheço e dou provimento ao apelo da parte autora, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça